Tribunal: TJMT
Processo: 1025646-06.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025646-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA SILVA - CPF: 063.702.913-58 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1025646-06.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(S):

Anderson Barbosa Silva

Recorrido(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
TERMINAL FIXO. FATURAS ENDEREÇO IDÊNTICO AO DA INICIAL NÃO IMPUGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso o reclamante alega que não possui relação jurídica ou débito com a reclamada, sendo indevidamente negativado pelos débitos inseridos no valor de
242,80 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)
com primeira inserção em e 11/04/2022.

2.

Contudo a Reclamada sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de o terminal/contrato sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de
Plano Oi Total combo Oi Fixo e Oi Internet: nº 65110705811 Contrato nº 2021327180
, instalado no endereço:
Rua Gertrudes Probest, n° 449, Bairro Jardim Gloria, Várzea Grande/MT
, informando que o terminal fixo foi cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 358,62
o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

·

Endereço da instalação do telefone fixo e de envio das faturas:

·

Endereço da inicial:

3. O que não foi impugnado pelo reclamante, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo Reclamado, ante ao inadimplemento do devedor.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, embora a requerida não tenha sido diligente em instruir a sua defesa com o instrumento de contratação do alegado plano “Oi Total Combo”, o qual englobava tanto telefonia fixa quanto internet, verifico que foram apresentadas telas sistêmicas contendo esclarecedores dados pessoais do postulante. Conforme informações extraídas as mencionadas telas, o endereço residencial cadastrado nos sistemas da empresa de telefonia, o qual igualmente está registrado nas faturas vinculadas aos Id. 128002974 e Id. 128002975, faz referência a um imóvel localizado na “Rua Gertrudes Probest, nº 499, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande – MT”, ou seja, justamente a mesma localidade indicada no preâmbulo da exordial.(...)

Ademais, as mencionadas telas também evidenciaram a realização de pagamentos de faturas, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil de um fraudador. Outrossim, imperioso consignar que, apesar de ter mencionado na inicial que, “por diversas vezes”, tentou resolver a celeuma administrativamente por “telefone”, o reclamante não informou absolutamente nenhum protocolo de atendimento, o que, com o devido respeito, compromete totalmente a verossimilhança dos seus argumentos. Após o protocolo da contestação, cabia ao demandante ter refutado pontualmente todas as considerações e provas apresentadas pelo demandado, ônus este do qual não desincumbiu.
”.

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação,
negativada
, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Ademais, diante desses fatos, considero legítima a cobrança via pedido contraposto, mantendo a sua procedência em primeiro grau.

Diante desses fatos, considero manter a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento dos valores de R$ 119,82 (cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos) e R$ 122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), a serem devidamente corrigidos pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir das datas correspondentes aos respectivos vencimentos dos débitos (11/04/2022 e 12/05/2022). Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno o reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023